Tribunal: CARF
Processo: 16045.000536/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16045.000536/2007-23
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.692 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIAS QUIMICAS TAUBATE S A IQT

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2004
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional CTN. Todavia, em se tratando de Auto de Infração de
Obrigação Acessória - AIOA, não há que se falar em antecipação de
pagamento, uma vez que se trata de obrigação de fazer e não de recolhimento
insuficiente, atraindo assim, a aplicação automática do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000536/2007-23
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.692 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000536/2007-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2301-003.388, proferido pela 1a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por meio
do Auto de Infração (AI) lavrado em 14/09/2007, deve-se à apresentação pela empresa dos
documentos a que se refere o art. 32, inc. IV e § 3° da Lei n° 8.212/91 com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme previsto no art.32, inc. IV e § 6°, combinado com o art.
225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
nos termos do descrito no Relatório Fiscal da infração de f1. 32.
Em 05/06/2008, a DRJ, no acórdão no 17-25.494, às fls. 108/111, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 13/03/2013, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 170/189, exarou o Acórdão no 2301-003.388, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, de modo a: (a) afastar os fatos geradores até a
competência 11/2001, inclusive esta, por conta do prazo de caducidade; (b) para as penalidades
aplicadas com motivação em infrações relacionadas a GFIP, determinar a aplicação da multa
mais benéfica quando comparadas as penalidades do art. 32-A com as penalidades dos
parágrafos do art. 32 da Lei 8.212/91. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2004
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
DESNECESSIDADE
DE
COGITAR A INTENÇÃO DO AGENTE OU RESPONSÁVEL.
Nos termos do art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO NO CASO DE AS FALTAS SEREM SANADAS.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.692 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000536/2007-23

A multa por descumprimento das obrigações acessórias relativas ás contribuições
previdenciárias somente será relevada se o infrator for primário, não tiver
incorrido em agravantes e comprovar a correção de todas as faltas até a data da
ciência da decisão da autoridade que julgar o auto de infração, artigo 291, § 1o do
Regulamento da Previdência Social, vigente até a edição do Decreto n.o 6.032, de
01/02/2007. Nesse período, a multa por descumprimento de obrigação acessória
comportava relevação se todas as falhas apontadas pela fiscalização fossem
corrigidas até a data da decisão de primeira instância. A falta de provas de foram
sanadas as irregularidades impede a relevação.
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP
449. MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO
II, DO ARTIGO 106 DO CTN.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de
lançamento das contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a
aplicação da alínea “c”, do inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante às
penalidades relacionadas com a GFIP, deve ser feito o cotejamento entre o novo
regime aplicação do art. 32-A para as infrações relacionadas com a GFIP e o
regime vigente à data do fato gerador aplicação dos parágrafos do art. 32 da Lei
8.212/91, prevalecendo a penalidade mais benéfica ao contribuinte em
atendimento ao art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Em 11/07/2013, às fls. 192/201, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: 1. Decadência - ciência de
medida preparatória indispensável ao lançamento como marco retroativo na contagem do
prazo decadencial. Segundo a União, o acórdão paradigma, ao analisar a contagem do prazo
decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, firmou o entendimento de que, na
ausência de recolhimento antecipado, aplica‐se o art. 173, I do CTN conjugado com o parágrafo
único do mesmo artigo. Sob tal perspectiva, o aludido órgão julgador entendeu que a ciência de
medida preparatória indispensável ao lançamento, segundo o disposto no parágrafo único do art.
173 do CTN, seria o marco inicial na contagem do lustro decadencial em relação aos fatos
geradores não alcançados pela decadência, nos termos do inciso I do mesmo dispositivo legal.
Verifica‐se claro dissídio entre os acórdãos posto em cotejo. Enquanto o acórdão recorrido aplica
simplesmente o art. 173, I do CTN no caso em que não se tem a antecipação de pagamento do
tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, o acórdão paradigma aplica não só a
aludida norma, como também o parágrafo único do art. 173 do Código Tributário em igual
situação.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 230/234, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Decadência - ciência de
medida preparatória indispensável ao lançamento como marco retroativo na contagem do
prazo decadencial.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União,
conforme fl. 238, o Contribuinte permaneceu inerte.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.692 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000536/2007-23

À fl. 242, através de Despacho de Encaminhamento, foi informado que “não foi
possível desmembrar o CT por se tratar de Multa por descumprimento de obrigações acessórias,
com valor inteiro e indivisível. Ante o exposto, atualizamos o sistema SIEF ao andamento
processual, restando a atualização do SICOB pendente até a decisão final do RE, conforme o
extrato acostado às fls. 241, e propomos o encaminhamento desse processo à Câmara Superior
de Recursos Fiscais para apreciação do Recurso Especial, fls. 192/227”.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por meio
do Auto de Infração (AI 69 - independente) lavrado em 14/09/2007, deve-se à apresentação pela
empresa dos documentos a que se refere o art. 32, inc. IV e § 3° da Lei n° 8.212/91 com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto no art.32, inc. IV e § 6°,
combinado com o art. 225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, nos termos do descrito no Relatório Fiscal da infração de f1. 32.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Decadência - ciência de medida preparatória indispensável ao
lançamento como marco retroativo na contagem do prazo decadencial.
Segundo a União, o acórdão paradigma, ao analisar a contagem do prazo
decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, firmou o entendimento de que, na
ausência de recolhimento antecipado, aplica‐se o art. 173, I do CTN conjugado com o parágrafo
único do mesmo artigo. Sob tal perspectiva, o aludido órgão julgador entendeu que a ciência de
medida preparatória indispensável ao lançamento, segundo o disposto no parágrafo único do art.
173 do CTN, seria o marco inicial na contagem do lustro decadencial em relação aos fatos
geradores não alcançados pela decadência, nos termos do inciso I do mesmo dispositivo legal.
Verifica‐se claro dissídio entre os acórdãos posto em cotejo. Enquanto o acórdão recorrido aplica
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.692 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000536/2007-23

simplesmente o art. 173, I do CTN no caso em que não se tem a antecipação de pagamento do
tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, o acórdão paradigma aplica não só a
aludida norma, como também o parágrafo único do art. 173 do Código Tributário em igual
situação.
Recentemente o Conselho Pleno do CARF em reunião para aprovação de
enunciados do Tribunal, aprovou as seguintes súmulas:
Súmula CARF 148 - No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Diante do exposto conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional para no
mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital